Tribunal: TJBA
Processo: 8006122-87.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006122-87.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SONIA LAZARA DA SILVA

Advogado(s)
:
IVES SOARES DA CUNHA BURNI

APELADO: LOPES LEMOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA, CARLOS FREDERICO OLIVEIRA, ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA E NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DA PROPRIEDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PUBLICIDADE REGISTRAL. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. MERA POSSE INSUFICIENTE PARA AFASTAR CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Sônia Lázara da Silva contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, mantendo a penhora de imóvel matriculado sob o nº 28.570, localizado em Lagoa da Prata/MG, determinada em ação monitória movida contra José Ailton de Oliveira.

2.

A Apelante alega que o imóvel constitui bem de família impenhorável, sustentando que reside no local há mais de 30 anos e que a transferência da propriedade para o nome do executado teve natureza meramente fiduciária, visando obter crédito no mercado financeiro.

II. Questão em discussão

3.

Discute-se se a penhora do imóvel pode subsistir quando a propriedade foi voluntariamente transferida pela embargante para terceiro, permanecendo ela na posse do bem, e se tal imóvel está protegido pela impenhorabilidade do bem de família.

III. Razões de decidir

4.

A própria Apelante reconhece que transferiu voluntariamente a propriedade do imóvel para José Ailton de Oliveira, com a finalidade de obter crédito no mercado financeiro, utilizando o bem como garantia hipotecária.

5.

A propriedade imobiliária se transfere mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.227 do Código Civil. No caso, o imóvel foi regularmente registrado em nome de José Ailton de Oliveira, sem qualquer cláusula de reserva de direitos.

6.

A existência de negócio fiduciário, quando comprovada, não invalida a titularidade formal para fins de responsabilidade patrimonial em execuções judiciais. A Apelante assumiu os riscos ao transferir voluntariamente a propriedade do bem.

7.

A proteção do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/1990, destina-se ao proprietário do imóvel. No caso, o proprietário registral é José Ailton de Oliveira, que não reside no imóvel e não se insurgiu efetivamente contra a penhora.

8.

A mera posse exercida pela Apelante não é suficiente para afastar a constrição judicial determinada em execução movida contra o proprietário registral. A Apelante não comprovou a existência de instrumento jurídico válido que lhe conferisse direito oponível à penhora.

9.

Não se aplicam ao caso os institutos da supressio e surrectio, pois a penhora decorreu de regular exercício do direito do credor de satisfazer seu crédito mediante constrição judicial, não havendo comportamento contraditório ou violação da boa-fé objetiva.

10.

A existência de hipoteca sobre o imóvel confirma que o bem integra o patrimônio do executado e pode ser objeto de constrição judicial, ressalvado o direito preferencial do credor hipotecário.

11.

Não estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal, uma vez que o recurso não apresenta probabilidade de provimento e não há risco de dano grave e iminente.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8006122-87.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante
SÔNIA LÁZARA DA SILVA
e como apelados
LOPES LEMOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
e
JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora